Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de estelionato. Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.